Tribunal: TJBA
Processo: 0061873-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061873-37.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES, LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de multa ambiental no valor de R$ 9.482,35, fundamentada na aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a multa ambiental, por possuir natureza não tributária, afasta a aplicação do Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se o valor do débito, quando atualizado monetariamente, ultrapassaria o limite mínimo estabelecido para execuções fiscais de baixo valor; (iii) determinar se deveria ter sido oportunizada ao exequente a regularização do feito mediante suspensão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese vinculante fixada no Tema 1184 do STF não faz distinção entre a natureza tributária ou não tributária do crédito executado, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa, aplicável a todos os créditos públicos de pequena monta, independentemente de sua origem.

4. A proporcionalidade entre o custo da máquina judiciária e o valor a ser executado constitui o fundamento da extinção de execuções fiscais de baixo valor, sendo desproporcional e sem razão jurídica válida o gasto de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor.

5. O valor da causa declarado nos autos de execução fiscal é de R$ 9.482,35, enquadrando-se na categoria de execução de baixo valor, não havendo elementos concretos que demonstrem sua atualização para montante superior ao limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024.

6. A suspensão do processo para regularização constitui faculdade que deve ser exercida mediante requerimento expresso do ente federado na primeira instância, acompanhado da comprovação das providências que pretende adotar, não tendo o agravante formulado tal pedido tempestivamente.

7. A tese vinculante do Tema 1184 estabelece como requisitos para ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, cuja ausência caracteriza a falta de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

8. A matéria relativa à ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado quando fundamentada em precedente vinculante, não demandando prévia oitiva das partes, inexistindo violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0061873-37.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e outros e como apelada MUNICIPIO DE RUY BARBOSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator.